Tribunal: TJBA
Processo: 8020852-67.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020852-67.2021.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUCAS VILAS BOAS VALES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
IVAN GUILHERME DA ROCHA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSTULAÇÃO ATRAVÉS DA DEFENSORIA PÚBLICA EM FACE DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE AMBOS OS ENTES PÚBLICOS AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA.
APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF.
MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO POR EQUIDADE
NA SENTENÇA EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO. NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS PERCENTUAIS LEGAIS.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DA DEFENSORIA ESTADUAL CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de N.º
8020852-67.2021.8.05.0256
, da Comarca de Teixeira de Freitas, em que são apelante e apelados as partes acima nominadas.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO ao recurso interposto, pela razões expendidas no voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º Grau – Relator

Procurador(a) de Justiça